Tribunal: TJMT
Processo: 1012981-61.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012981-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), EDINALVA DE SOUSA LOPES - CPF: 240.471.631-04 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENTE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE TUTELA INTERESSE PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA – DESCABIMENTO DE IMPUTAR RESPONSABILIDADE SÓ PELO FATO DE SER SÓCIA – AUSENTE INDICAÇÃO SUBJETIVA DE CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA IMPUTADA À ATUAÇÃO DA REFERIDA SÓCIA – DISTINÇÃO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS – NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SENTENÇA PARCIAL EXTINTIVA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – TESE DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – POSSÍVEL EXTRAPOLAÇÃO DO TETO DE 20% AO FINAL DA DEMANDA – READEQUAÇÃO À MONTANTE PROPORCIONAL – RESP Nº 1760538/RS DO STJ – ENUNCIADO Nº 5 DA I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – HONORÁRIOS MINORADOS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Na decisão que indefere a liminar nos autos da ação popular nº. 100012415.2021.4.01.3605 é indicado que inexiste aptidão de tutela de interesse particular a ser amparado na via da ação constitucional. A questão da duplicidade material não deverá prosperar, posto que, conquanto não se trate de resolução material da questão, há forte indicativo de que os anteriores títulos particulares são válidos, sendo indevida, em verdade, a posterior arrecadação administrativa da gleba levada a efeito pela União. Mantida a rejeição da tese de prejudicialidade externa da demanda e suspensão do feito por tal razão.

Correta a conclusão pela ilegitimidade passiva, porque é elementar a ilação de que “
a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas”
, corroborando tal assertiva o fato de que, lendo a inicial, não se infere subjetivamente delineada nenhuma conduta comissiva ou omissiva imputada à atuação da referida sócia, o que conduz à ilação de que simplesmente está no polo passivo porque é sócia. Conquanto seja possível vislumbrar a responsabilização da referida sócia à luz do art. 28 do CDC, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi observado no caso vertente. Mantida a conclusão pela ilegitimidade passiva.

Tratando-se de sentença parcial que determina a exclusão de litisconsortes, à luz do princípio da isonomia e seguindo lição de julgado do STJ (REsp 1760538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022) e o teor do Enunciado n° 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, impõe-se a redução proporcional dos honorários arbitrados para 4% do valor da causa.

Manter a fixação no
quantum
de honorários no valor arbitrado na origem poderia resultar no absurdo de os honorários superarem o teto de 20% do art. 85, § 2° CPC, mormente considerando o prosseguindo da demanda contra os litisconsortes restantes.

Recurso provido em parte. Decisão reformada. Honorários minorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012981-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDINALVA DE SOUSA LOPES

AGRAVADOS: ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, EA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM, TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDINALVA DE SOUSA LOPES

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, nos autos da
“ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito, indenização por dano material e moral ajuizada”
manejado pela ora agravante contra a parte agravada/requerida, o qual indeferiu a suspensão da ação revisional, bem como acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, excluindo-a do feito e extinguindo o processo em relação à ela, na forma do art. 485, VI, do CPC, condenando a parte autora em honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor da causa.

Nas razões do agravo é sustentado, em síntese: a existência

prejudicialidade externa da demanda em relação à ação popular nº. 100012415.2021.4.01.3605, devendo ser suspensa a demanda revisional até o trânsito em julgado desta; que é prematura a exclusão da sócia, na forma do art. 28 do CDC, bem como dos arts. 47, 1.003, 1.011 e 1.016 do CC; que a fixação dos honorários se deu de forma exorbitante, devendo observar o critério de proporcionalidade e o art. 338 do CPC.

A par desses argumentos, pede seja
“recebido e integralmente provido para que seja declarada a prejudicialidade frente a duplicidade matricial demonstrada, mantida a sócia Marilda Passaglia de Paiva no polo passivo da ação, bem como afastadas as verbas sucumbenciais na forma determinada na decisão agravada, sendo certo que se assim não entender este E. Tribunal, que hajam por bem de determinar a suspensão da exigibilidade da verba até a prolação de Sentença final nos autos, ocasião em que poderão restar confirmadas ou não as verbas mencionadas”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Certidão de recolhimento do preparo recursal no Id. 170963181.

Intimada, a parte requerida agravada ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, EA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM, TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME apresenta contraminuta na peça de Id. 173140190, aduzindo a correção da decisão recorrida. Pede seja desprovido o recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal aferir a correção ou não da decisão interlocutória que rejeita o pedido de suspensão do processo por alegada prejudicialidade externa de outra demanda, bem como que acolhe preliminar de ilegitimidade em relação à sócia MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA e extingue o feito sem resolução de mérito em relação a ela, condenando a parte autora em honorários de 10% do valor da causa.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar em parte, consoante será adiante delineado.

Em relação à rejeição de reconhecimento e suspensão do feito em razão de alegada prejudicialidade externa, entendo escorreita a decisão recorrida.

Neste sentido, perfilho do entendimento exposto na decisão combatida no sentido de que, em pesem os argumentos da parte agravante, isso porque, conforme delineado pelo togado
a quo
, há trecho na decisão proferida no dia 14/07/2021 que indefere a liminar nos autos da ação popular nº. 100012415.2021.4.01.3605, no sentido de que inexiste aptidão de tutela de interesse particular a ser amparado naquela via da ação constitucional.

A propósito, cito o referido trecho:

“(...) In casu,
a pretensão dos autores – suspensão dos efeitos dos contratos assinados, da exigibilidade das prestações sucessivas correspondentes aos contratos firmados para aquisição dos lotes do Jardim Toledo e Residencial São Conrado, devolução das quantias já quitadas, indenização por danos morais e declaração de validade do domínio da União Federal ao imóvel objeto dos presentes autos – é exclusivamente a de defender direito subjetivo individual de cada autor, com o intuito de garantir a devolução das quantias, que entenderem cabíveis, oriundas da celebração de contrato de compra e venda de lotes
.

Logo,
não há interesse dos cidadãos que propuseram a presente demanda
, com relação aos pedidos liminares de itens “b” e “c” e pleitos finais de alíneas “a”, “b” e “c”, em proteger o patrimônio público, como exposto na exordial, mas, em verdade, o único propósito de defender interesses particulares dos requerentes

(...)”

Como se vê, diversamente do que aduz a recorrente, não se infere presente a prejudicialidade externa porque, do trecho da decisão da ação popular acima transcrito, se infere forte ilação de ausência de interesse de agir na ação constitucional quanto a pretensões de cunho particular, como ocorre nesta demanda.

Aliado a isso, a questão da duplicidade material não deverá prosperar posto que, conquanto não se trate de resolução material desta questão, há forte indicativo de que os anteriores títulos particulares são válidos, sendo indevida, em verdade, a posterior arrecadação administrativa da gleba levada a efeito pela União.

No tocante, eis o teor da decisão recorrida:

“(...) 27. Sobre o segundo apontamento, denota-se que a questão da porção de terras de 2.400 há, apontada na matrícula n. n.26.296, foi objeto de discussão no ano de 2002 perante a 3ª Vara Federal de Cuiabá. Em sentença proferida nos autos n.2001.36.00.005861-3 foi destacado sobre a providência de anulação administrativa a ser tomada pelo INCRA, referente a indevida arrecadação da área por meio da portaria n.026/1985 e, consequentemente, o cancelamento da matrícula n.26.296, pois
a área já estava sob o domínio de particulares com titulações concedidas pelo Estado de Mato Grosso desde o ano de 1948
. Confira-se:

“Após ter sido feita a arrecadação através da portaria de número 026 de 29 de janeiro de 1985, alterado pela portaria 107 de 18 de setembro de 1985 do imóvel descrito na matrícula 26.296 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, de nome Jardim Nova Barra e ou “Gleba Araguaia – área 10” como consta na portaria, fora suscitado a dúvida pelo senhor JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, em 15 de agosto de 2000, no qual foi apurado por esta Autarquia que a ARRECADAÇÃO INDEVIDA, por ter sido informado pelo INTERMAT que a referida área era devoluta. E que posteriormente fora dado pelo mesmo órgão, INTERMAT, as certidões primitivas expedidas pelo Estado, cuja área pertenceria desde 1947, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, em 20 de outubro de 1948, conforme certidões expedidas em 24 de maio de 2002, dando início a cadeia dominial transcrita pela servidora CLEIDE M. B. DO NASCIMENTO, responsável pela titulação portaria 003/2000 documentos anexo.

Como também foi ordenado ao Chefe do Grupo Técnico de Barra do Garças, senhor João Batista Leão, avaliar e apurar se a arrecadação foi realmente indevida, no qual relatou em 14 de setembro de 1999 que a área originária de arrecadação e incorporação ao patrimônio da União, por força da PORTARIA/INCRA/DF/Nº026/85 de 29/01/85, da área de 2.400 ha, registrada sob o número 26.296 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, no qual constatou que por desconhecimento ao edital os referidos proprietários não o atenderam, razão pela qual, por desconhecimento também, arrecadou-se como devoluto o que se denominou Área 10 da Gleba Araguaia ou como é conhecida no Município, JARDIM NOVA BARRA e JARDIM SÃO JOSÉ.

[...]

Diante dos documentos apresentados e estudos efetuados pelos técnicos, esta Autarquia constatou que realmente o Lote 10 da Gleba Araguaia foi arrecadada indevidamente, na qual já se está tomando providências administrativas para anular a portaria que deu origem à arrecadação com o consequente cancelamento da matrícula n.26.296 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Em face do acima colimado e documentos anexos, esta Autarquia ratifica o pedido engendrado pelas partes pela extinção da referida AÇÃO POPULAR, pois a mesma perdeu o objeto, pois devidamente constatado pelos estudos e documentos que a área arrecadada e incorporada à União foi INDEVIDA, e será a mesma anulada por esta Autarquia através do algoritmo administrativo apropriado.
”

28. Em razão disso a ação popular n.2001.36.00.005861-3 foi extinta por perda do interesse em razão do reconhecimento do INCRA sobre a nulidade da arrecadação da gleba e, portanto, sem prejuízo ao patrimônio da União, veja:

O INCRA informou – às fls.1.487/1.488 – que a área objeto do litígio foi INDEVIDAMENTE arrecadada em favor da União Federal e que está em trâmite procedimento administrativo n.54241.000806/200-74 visando à anulação da Portaria/INCRA/DF/Nº026/85, de 29/01/1985, a qual promoverá a arrecadação e incorporação ao patrimônio da União da referida área.

[...]

Desse modo, o objeto desta ação se exauriu, tornando a prestação jurisdicional materialmente impossível por falta de interesse processual.

[...]

Logo, perdendo a possível utilidade prática que traria à parte autora, a presente ação encontra-se sem objetivo, o que implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a falta de uma das condições da ação – o interesse processual, visto que também a UNIÃO e o INCRA manifestaram que toda a área litigiosa foi arrecadada indevidamente e, portanto, não lhes pertencem.

Por outro lado, o fato de ter sido formulado pedido de cancelamento da matrícula referente a imóvel pertencente à ré em nada modifica a conclusão aqui exposta, uma vez que reconhecendo os próprios entes públicos federais que a área não lhe pertence, torna-se prejudicado o pleito ora exposto, viso que ausente o objetivo da lide (declaração de posse e domínio da União Federal) a justificar a análise de tal pretensão.

Entendo que o trâmite do processo administrativo visando à anulação da portaria que promoveu a arrecadação não constitui óbice à extinção do feito, pois o próprio INCRA – que editou referido ato administrativo – quanto a União Federal reconheceram expressamente que o mesmo padece de vícios que maculam indelevelmente, com fulcro nos pareceres técnicos e títulos dominiais que já instruem os autos do processo administrativo em curso. ”

29. Sobre o
terceiro
apontamento, tem-se a questão da anterioridade das matrículas que ensejaram à abertura do loteamento comercializado pela imobiliária requerida e, portanto, regularidade da cadeia dominial dos registros imobiliários n.60.849 e n.59.740, adquiridos pelos compradores do loteamento JARDIM TOLEDO E SÃO CONRADO.

30. Sobre a anterioridade dos registros públicos, importante anotar a cadeia dominial colacionada pelo titular do Registro de imóveis em sua manifestação como assistente simples nos autos da ação popular n. 100012415.2021.4.01.3605:

(i) A área transformada no Loteamento “Residencial Jardim Toledo” possui titulação privada desde os distantes anos de 1948, 1949 e 1963, quando transferidas do Estado de Mato Grosso para: a) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.248, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 20/10/1948; b) SEBASTIÃO B. MORAES (Transcrição 2.296, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 17/02/1949); c) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.282, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 15/01/1949); d) SUZUZHI TANAKA (Transcrição 8.007, Livro 3-L,CRGI de Barra do Garças-MT, 29/07/1963). Depois disso, a gleba permaneceu sob o domínio de particulares e foi sucessivamente transacionada (com diversos desmembramentos) até ser adquirida e loteada pela pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme consta da
matrícula n.60.849
.

ii) Já a área que originou o loteamento “Residencial São Conrado” também está sob o domínio particular desde as décadas de 40 e 50, quando concedidas titulações pelo Município de Barra do Garças ao Sr. José Valeriano Costa (Transcrição 812) e através das transcrições 2.248, 2.296 e 2.282 (RGI de Guiratinga), acima referidas. ”

Essa constatação já é suficiente para infirmar a fidedignidade da principal premissa que ampara a argumentação dos demandantes, qual seja, de que as titulações das áreas dos particulares ocorreram posteriormente à demarcação pela União.

Insista-se: a área objeto da discriminatória é de domínio privado desde as décadas de 40, 50 e 60 do século passado, enquanto sua discriminação pela União só ocorreu em 1985.
”

31. Destarte, sopesando todo os aspectos acima expostos, e mesmo que a sentença terminativa não tenha resolvido a questão na parte dispositiva, declarando a irregularidade da arrecadação e da matrícula n.26.296, certo é que não se pode ignorar o fato de reconhecimento expresso pelo julgador quanto aos atos administrativos deficitários que amparam a arrecadação e registro da porção de terras de 2.400 ha anotada na matrícula n.26.296.

32. Assim, tendo em vista que a irregularidade na sobreposição dos títulos paira sobre a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo Ente Público (mat.26.296) e não nas matrículas comercializadas pela imobiliária requerida, pois com cadeia dominial regular, não há se falar em suspensão das ações revisionais que tramitam perante este Juízo. (...)”

Destarte, levando em conta a questão de fundo desta demanda, infere-se bastante remota a possibilidade da alegada prejudicialidade, razão porque entendo escorreita a decisão no que atine à rejeição de suspensão do feito por conta desta tese.

No que tange ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, também entendo correta a decisão recorrida, isso porque, de fato, é elementar a ilação de que “
a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas”
, corroborando tal assertiva o fato de que, lendo a inicial, não se infere subjetivamente delineada nenhuma conduta comissiva ou omissiva imputada à atuação da referida sócia, o que conduz à ilação de que simplesmente está no polo passivo porque é sócia.

Na esteira da intelecção acima exposta, eis a disposição do CC/02:

“Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.”

Ademais, conquanto seja possível vislumbrar a responsabilização da referida sócia à luz do art. 28 do CDC, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi observado no caso vertente.

Destarte, entendo correta a exclusão da requerida MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA do polo passivo da demanda, mormente porque não instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica e porque na inicial não lhe foi subjetivamente imputada nenhuma conduta que remeta à possibilidade de sua responsabilização pessoal.

Neste sentido, o TJMT já decidiu em relação a caso similar:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR - DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-SÓCIA, JULGOU EXTINTA A AÇÃO COM RELAÇÃO A ESTA E CONDENOU O AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE INCLUIR EX-SÓCIO NA DEMANDA SEM A DEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTS. 133 A 137 E 795, § 4º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I -
Conforme se denota do contrato juntado no ID 43598715 - origem, este foi celebrado somente com a pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº. 11.466.371/0001-80, na qual a senhora MARILDA PASSAGLIA PAIVA possuía cotas e, levando em consideração que a pessoa jurídica possui existência distinta da de seus sócios (não podendo seus integrantes responder por eventual ilícito praticado por aquelas – salvo hipóteses legais), não se verifica presente, prima facie a probabilidade do direito do agravante em ver incluída a sócia retirante no polo passivo da demanda.
II -
Não se olvide que o cedente responde solidariamente, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato (artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil), contudo, in casu, deve ser reconhecida a ilegitimidade desta, pois imprescindível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica para a apuração da responsabilidade pessoal do ex-sócio.
III - Assim, uma vez que não houve dissolução ou extinção da sociedade, sem que exista instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como preceituam os artigos 133 a 137 e 795, § 4º, do CPC, a inclusão no polo passivo de ex-sócio é indevida.”
(TJMT, N.U 1004230-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022) (destaquei)

Ademais,
tratando-se de sentença parcial que determina a exclusão de litisconsorte, à luz do princípio da isonomia e seguindo lição de julgado do STJ (REsp 1760538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022) e a teor do Enunciado n° 5 da I Jornada de Direito Processual Civil (
“Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC”
), impõe-se a redução proporcional dos honorários sucumbenciais arbitrados para 4% do valor da causa, isso considerando que no polo passivo constam 5 requeridos, não podendo em prospecção a verba honorária desbordar do limite máximo de 20%.

A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA E INVOCAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL A MATERIA DECIDIDA NO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 85, § 2º, DO CPC NÃO CARATERIZADA. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Recurso especial de SUSANA. A invocação aos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência não foram examinadas pelo Tribunal estadual a despeito dos embargos de declaração ali opostos. O tema carece, portanto, do devido prequestionamento, merecendo aplicação a Súmula nº 211 do STJ. 3. Recurso especial de POLLYMER. Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois houve exame adequado de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4.
A teor do Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.

5. Isso significa que
o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa
. 6. O ART. 85, § 2º, DO NCPC, AO ESTABELECER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÍNIMOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, TEVE EM VISTA DECISÕES JUDICIAIS QUE APRECIASSEM A CAUSA POR COMPLETO, OU SEJA, DECISÕES QUE, COM OU SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ABRANGESSEM A TOTALIDADE DAS QUESTÕES SUBMETIDAS A JUÍZO. TRATANDO-SE DE JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE, OS HONORÁRIOS DEVEM SER ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL A PARCELA DO PEDIDO EFETIVAMENTE APRECIADA.
7.
A PREVALECER O ENTENDIMENTO PROPUGNADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE, NO SENTIDO DE QUE O LITISCONSORTE EXCLUÍDO ANTECIPADAMENTE FAZ JUS A HONORÁRIOS DE NO MÍNIMO 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SERIA FORÇOSO CONCLUIR QUE, NUMA OUTRA HIPÓTESE, NA QUAL PRESENTES VÁRIOS RÉUS EXCLUÍDOS EM MOMENTOS DIFERENTES DO PROCESSO, A VERBA HONORÁRIA TOTAL PODERIA ULTRAPASSAR O LIMITE LEGAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

8. Recurso especial de SUSANA não conhecido. Recurso especial de POLLYMER não provido."
(STJ, REsp 1760538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022, destaquei)

Veja-se o que o voto condutor do julgado acima, da lavra do Ministro Moura Ribeiro, bem asseverou, em síntese:

"(...)

No caso dos autos apresenta-se mais uma questão relativa a honorários advocatícios sucumbenciais.
Discute-se, neste processo, como devem ser fixados os honorários sucumbenciais nas hipóteses de exclusão de litisconsortes, tendo em vista os limites mínimo e máximo fixados no art. 85, § 2º, do NCPC que assim dispõe
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

Como se percebe,
o legislador quis conferir maior objetividade à quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que eles devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou, subsidiariamente, sobre o proveito econômico obtido ou, se imensurável, sobre o valor atualizado da causa
.

A pergunta que se coloca é se,
nas hipóteses de exclusão de litisconsortes passivos, serão devidos sempre e em qualquer caso, honorários mínimos de 10% ou se, ao contrário, referida verba pode, excepcionalmente, ser fixada em menor percentual
.

No caso dos autos, a ação monitória foi proposta contra ANDRÉ e POLLYMER e, tendo sido reconhecida a ilegitimidade passiva desta sociedade, foi fixado, em benefício do seu patrono, verba honorária equivalente a 5% sobre o valor da causa.

Não parece que daí resulte algum tipo de ilegalidade, porque observado o valor mínimo dos honorários advocatícios sucumbenciais que caberia ao advogado de POLLYMER.

Afinal, se era lícita a fixação de honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa na hipótese de rejeição dos embargos monitórios, é porque cada um dos réus receberia, em princípio, apenas 5% do valor da causa, correspondente a fração ideal do montante integral da verba de sucumbência.

Dessa forma, sobrevindo decisão que julga parcialmente a causa, excluindo antecipadamente da lide um dos litisconsortes passivos, não parece coerente afirmar que houve ofensa ao art. 85, § 2º, do NCPC se, justamente, foi fixado, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes ao quinhão que lhe tocaria na hipótese de uma decisão que apreciasse integralmente a lide.

Perceba-se que o momento em que se dá o reconhecimento da ilegitimidade da parte ré (no curso ou ao fim do processo) não pode ser tomado como fundamento para majorar o valor dos honorários advocatícios devidos em favor da parte. Admitindo que o reconhecimento da ilegitimidade passiva ao final do processo pode resultar em honorários advocatícios de apenas 5% do valor da causa, parece necessário admitir que o reconhecimento antecipado dessa mesma circunstância pode, igualmente, resultar em honorários de apenas 5% sobre o valor da causa. A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, imperioso seria concluir que, numa outra hipótese, em que presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa.

Imagine-se, por exemplo, uma demanda proposta contra três réus. Dois deles sustentam, em contestação, ilegitimidade passiva para a causa. O magistrado de primeiro grau, no saneador, reconhece a ilegitimidade em favor de apenas um dos réus, e o Tribunal de Justiça dá provimento ao agravo de instrumento manejado em seguida para reconhecer a ilegitimidade passiva também em relação ao segundo réu. Ao final, sobrevém sentença julgando improcedente o pedido em relação ao terceiro réu que permaneceu no feito.

Nessa situação,
a cada decisão de extinção parcial sem julgamento de mérito, os honorários deveriam ser fixados no mínimo em 10% sobre o valor da causa. Logo, ao final do processo, a verba honorária total seria equivalente a no mínimo 30% sobre o valor da causa, o que claramente violaria o art. 85, § 2º, do NCPC
.

Ainda com base nessa mesma situação hipotética poder-se-ia cogitar que, se o pedido fosse julgado procedente em relação aos três réus, o autor da demanda teria assegurado, em proveito do seu patrono, apenas 10% sobre o valor da causa.

Não parece isonômico, portanto, admitir que alguém, desejando iniciar uma demanda, possa ser obrigado a pagar 30% de honorários advocatícios em caso de insucesso (com exclusões sucessivas de dois réus e posterior julgamento de improcedência do pedido), mas receber apenas 10% na hipótese de êxito.

Bem por isso, o Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, realizada pelo CJF entre 24 e 25 de agosto de 2017, estabeleceu: Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC. condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.

Nesta Corte Superior também é possível localizar julgados asseverando que os honorários advocatícios sucumbenciais, nos casos de decisões parciais de mérito, devem observar a parcela da pretensão decidida antecipadamente.

(...)

Examinando o inteiro teor de tais julgados, é possível observar que eles não tratam de situação idêntica a dos autos. Não versam sobre a fixação de honorários em caso de exclusão de litisconsorte passivo por ilegitimidade ad causam. Apesar disso, empregaram o advérbio proporcionalmente contido no Enunciado nº 5 da Jornada de Direito Processual Civil para adequar o valor dos honorários à parcela do pedido efetivamente apreciado nas decisões parciais de mérito examinadas Assim, admitindo-se que a legitimidade das pessoas indicadas no polo passivo da demanda constitui (parte da) matéria a ser examinada pelo julgador, tem-se que admitir também, por coerência, que os honorários a serem fixados na decisão parcial que aprecia a legitimidade deve ser proporcional ao tema efetivamente decidido.

EM SUMA, O ART. 85, § 2º, DO NCPC, AO FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÍNIMOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, TEVE EM VISTA AS DECISÕES JUDICIAIS QUE APRECIASSEM A CAUSA POR COMPLETO. DECISÕES QUE, COM OU SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ABRANGESSEM A TOTALIDADE DAS QUESTÕES SUBMETIDAS A JUÍZO. NAS HIPÓTESES DE JULGAMENTO PARCIAL, COMO OCORRE NA DECISÃO QUE EXCLUI UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS SEM PÔR FIM A DEMANDA, OS HONORÁRIOS DEVEM OBSERVAR PROPORCIONALMENTE A MATÉRIA EFETIVAMENTE APRECIADA.

(...)”
(STJ, REsp 1760538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022, grifou-se)

Com efeito, manter a fixação no
quantum
de 10% do valor da causa arbitrado na origem poderia resultar no absurdo de os honorários superarem o teto de 20% do art. 85, § 2° CPC, mormente considerando o prosseguindo da demanda contra os litisconsortes restantes (outros possíveis arbitramento entre 10 a 20%).

Neste contexto, levando em conta a exegese do julgado acima, reputo suficiente, adequado e proporcional à retribuição do trabalho advocatício desempenhado no feito o arbitramento de honorários sucumbenciais em 4% do valor da causa, isto considerando a proporção de que são eram 5 demandados ao total, prosseguindo a demanda em relação aos outros 4.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para, no tocante aos honorários sucumbenciais devidos na instância singela, fixá-los em 4% do valor atualizado da causa.

Descabida a majoração dos honorários arbitrados porque foi dado provimento ao recurso da parte agravante para minoração do valor arbitrado a tal título.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023